Tribunal: STF
Processo: RHC 235571
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabio Amorim interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 72) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 62):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE 3 ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 3 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 834.975 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Postula, em síntese, a exclusão da majorante relativa ao repouso noturno (CP, art. 155, § 1º).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. Transcrevo a ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto.



    É o relatório.



    2. O Superior Tribunal de Justiça consignou que “houve o transcurso de mais de 3 anos entre a impetração do mandamus (29/6/2023) e o julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade (23/4/2020), não podendo o habeas corpus ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria” (eDoc 63, fl. 6).



    Ademais, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Ação Penal n. 0007187-35.2019.8.24.0039) revela ocorridos o trânsito em julgado da condenação e, em 14/6/2021, a baixa definitiva dos autos.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente